Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COWORKING – INAPLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA – CONTRATANTE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL – PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – SÚMULA 33/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
1. A relação jurídica decorrente de contrato de coworking, utilizado como insumo para a atividade profissional do contratante, não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, CDC – Teoria Finalista).
2. Ausentes elementos indicativos de vulnerabilidade ou hipossuficiência do contratante, profissional da área jurídica, não se aplica a legislação consumerista.
3. Hipótese em que o foro eleito é o local em que domiciliada a pessoa jurídica contratada e também o local designado para a prestação dos serviços, razão pela qual a cláusula de eleição é válida e eficaz.
4. A competência territorial, na hipótese, é relativa, sendo vedada sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.